Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI REU: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO DECISÃO Trata-se de requerimento de expedição de alvará judicial de pagamento eletrônico dos depósitos efetuados pelo devedor apresentado pelo credor (id 63897566). É o relatório. Os valores estão na posse do credor. O devedor depositou os valores diretamente na conta bancária informada pelo credor conforme a Secretaria da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou e conforme os comprovantes de depósito demonstram (id 58879248, p. 6; id 61332628; id 61491234; e id 62938826). Ante o exposto, indefiro o requerimento de expedição de alvará judicial. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator